Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706109-02.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – NOVACAP – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE – CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – INADIMPLEMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO PREÇO – DEVER CONTRATUAL – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – ISENÇÃO PROCESSUAL - PRIVILÉGIOS EXCLUSIVOS DA FAZENDA PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial. 2. A NOVACAP possui legitimidade para ocupar o polo passivo de demandas nas quais se discute o cumprimento das obrigações contratuais por ela estabelecidas e subscritas. Precedentes. 3. De acordo com as normas contidas no artigo 130 do Código de Processo Civil, o chamamento ao processo pressupõe a existência de fiança ou de devedores solidários. 4. Existente prova escrita acerca da obrigação contratual, eventual alegação de inadimplemento parcial das cláusulas apta a justificar a retenção do pagamento do preço do contrato deve ser devidamente comprovada. 5. A NOVACAP, enquanto instituição criada pela Lei 5.861/72, com natureza jurídica de empresa pública, personalidade jurídica de direito privado, autonomia financeira e funcional, não faz jus aos benefícios inscritos no artigo 100 da Constituição da República, especialmente no tocante à expedição de precatórios, privilégios destinados, exclusivamente, à Fazenda Pública. Raciocínio similar justifica a condenação da empresa ao pagamento de verba honorária. 6. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Pedido indeferido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o-F da Lei 9.494/97; 85, §3o, 910, §1o, estes do Código de Processo Civil; e 100 da Constituição Federal, sustentando que empresa pública que não exerce atividade econômica faz jus às benesses conferidas à fazenda pública, especialmente quanto a fixação de honorários advocatícios, incidência de correção monetária e de juros de mora, e pagamento por precatórios. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 100 da Constituição Federal. Em adição, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se o Pet 8062 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 23/09/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010